Tribunal: TJDFT
Processo: 0736277-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. “PACOTE ANTICRIME”. REQUISITOS DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVA REDAÇÃO. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei 13.964/2019 modificou a redação do inciso III do art. 83 do Código Penal com o fito de endurecer os requisitos para a concessão do livramento condicional, passando a exigir do sentenciado não apenas comportamento satisfatório, mas sim bom comportamento durante a totalidade do período de cumprimento da sanção penal.

2. Em consonância com o disposto nas razões recursais do Ministério Público, entendo que a prática infração disciplinar de natureza grave, denota comportamento carcerário insatisfatório, revestido pela insuficiência de senso de responsabilidade e de autodisciplina, e evidencia a inaptidão do sentenciado a fruir do convívio social desvigiado decorrente da concessão do benefício do livramento condicional.

3. Recurso conhecido e provido.